Tribunal: TJSP
Processo: 2192230-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Redibitória c.c. Indenização Moral. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu as impugnações dos agravados, determinando a substituição do veículo em causa por outro com as mesmas características. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Demandados que foram condenados na obrigação de fazer consistente na substituição do veículo objeto da demanda

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Redibitória c.c. Indenização Moral. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu as impugnações dos agravados, determinando a substituição do veículo em causa por outro com as mesmas características. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Demandados que foram condenados na obrigação de fazer consistente na substituição do veículo objeto da demanda ou, em caso de impossibilidade, na restituição do valor pago pelo bem. Preclusão não configurada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192230-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AUTO POSTO
MUNDIAL DE SOROCABA LTDA, são agravados EUROPAMOTORS COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA e CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192230-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.104
VOTO No : 17.104
AGRAVO No: 2192230-74.2019.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: AUTO POSTO MUNDIAL DE SOROCABA LTDA.
AGRAVADOS: EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. E
CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.
JUIZ : JOSÉ ELIAS THEMER

*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Redibitória
c.c.
Indenização Moral. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
que acolheu as impugnações dos agravados, determinando a
substituição do veículo em causa por outro com as mesmas
características. INCONFORMISMO do autor deduzido no
Recurso. EXAME: Demandados que foram condenados na
obrigação de fazer consistente na substituição do veículo objeto da
demanda ou, em caso de impossibilidade, na restituição do valor
pago pelo bem. Preclusão não configurada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Redibitória c.c. Indenização Moral, ora em
fase de cumprimento de sentença, que o agravante moveu contra os
agravados, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, neste
Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 87/88 dos autos principais.
Argumenta o autor, ora agravante, que moveu a
Ação em questão contra os agravados, em razão dos problemas apresentados
em seu veículo; os agravados não cumpriram a condenação imposta quando
do julgamento da Apelação; o autor promoveu o cumprimento de sentença,
requerendo a condenação dos agravados na restituição do valor do veículo,
mas o MM. Juiz “a quo” determinou o cumprimento do julgado no prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192230-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.104
quinze (15) dias; após, foi acolhida a impugnação dos agravados para
autorizar a substituição do bem; a matéria já havia sido decidida em sede de
Apelação, estando sujeita à preclusão consumativa; deve prevalecer a decisão
que havia determinado aos agravados a restituição do valor (fls. 1/7).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 22),
os agravados apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção da r.
decisão agravada (fls. 25/27 e 31/40).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Redibitória c.c.
Indenização Moral, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravante
moveu contra os agravados, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”, nos termos
seguintes:
“Vistos. Trata-se de impugnação feita por EUROPAMOTORS COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA, em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de excesso
de execução, nos termos do artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, uma vez
que no cálculo da exequente foi incluída a multa prevista no art. 523 do Código de
Processo Civil sem ter decorrido o decurso de prazo para pagamento. Além disso, a
decisão proferida pelo V. Acórdão possibilitou a substituição do veículo, sendo mais
um motivo para ser inaplicável a multa (fls. 59/60). Trata-se de impugnação feita por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, em fase de cumprimento de
sentença, sob alegação de que a cobrança de valores feito pela exequente é incabível,
uma vez que a obrigação principal é pela substituição do veículo por um novo com as
mesmas características, sendo que a obrigação de restituição do preço pago pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192230-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.104
veículo apenas seria exigível caso a substituição por veículo novo seja impossível.
Aduz que a substituição por um novo não é impossível, tendo em vista que ainda
fabrica veículos do modelo da exequente. O veículo novo está à disposição da
exequente, no aguardo apenas da indicação dos dados para faturamento. A
aplicação de multa e honorários é indevida, por se tratar de obrigação de fazer,
regida pelos artigos536 e 537, do Código de Processo Civil e não de pagar quantia
certa, regida pelo artigo 523 do mesmo diploma legal. Não se encontra em mora
(fls.61/69).A
impugnada
respondeu
(fls.
73/86).DECIDO.A
impugnação
é
procedente. A R. Decisão proferida pelo V. Acórdão condenou as rés, de forma
solidária, a substituir o veículo defeituoso por um novo com as mesmas
características, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, comprovada a impossibilidade da
substituição, considerado rescindido o contrato de compra e venda com a restituição
do preço (fls. 626/627 dos autos principais).Portanto, a obrigação principal é a
substituição do veículo defeituoso por um novo e, subsidiariamente, em caso de
impossibilidade do ato, é que haverá a condenação à restituição do valor pago pelo
bem. Posto isso, revejo o despacho de fls. 56 para que as executadas sejam intimadas
para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a substituição do veículo defeituoso
por um novo ou, em caso de impossibilidade, à devolução do preço à exequente,
declarado rescindido o contrato neste caso. Int..” (“sic”, fls. 87/88 dos autos
principais).
Malgrado o inconformismo do exequente, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
O agravante se insurge contra a decisão que
determinou aos agravados a substituição do veículo do autor por outro com as
mesmas características ou, alternativamente, a restituição do valor pago.
Já se viu, o título exequendo formado pelo Acórdão
copiado nas fls. 8/19 do Incidente de Cumprimento de Sentença condenou os
demandados, “... de forma solidária, a substituir o veículo defeituoso por
um novo com as mesmas características, no prazo de quinze (15) dias, ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192230-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.104
comprovada
a
impossibilidade
dessa
substituição,
considerar-se-á
rescindido o contrato de compra e venda em causa com a condenação das
rés na devolução do preço ao autor, com correção monetária pelos índices
adotados para cálculos judiciais a contar do desembolso e juros de mora
pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, arcando as
partes, pela sucumbência recíproca, com as respectivas custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios devidos aos Patronos da
parte adversa, que são arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa
a cargo do autor e em dez por cento (10%) do valor da causa a cargo das
rés, vedada a compensação, “ex vi” do artigo 85, 2o e 14o, e 86, “caput”, do
Código de Processo Civil de 2015” (v. fls. 18/19 dos autos principais).
Não acode ao agravante a arguição de preclusão,
mormente porque, conforme se verifica do título executivo judicial, os
demandados foram condenados a substituir o veículo objeto da Ação por
outro com as mesmas características ou, em caso de impossibilidade, a
restituir o valor pago pelo bem.
Assim, correta a decisão que facultou aos
executados a substituição do veículo ou a restituição do valor pago.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2218984-53.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2192230-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.104
Data do julgamento: 21/11/2019
Data de publicação: 21/11/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão de Primeiro Grau que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada e manteve o bloqueio 'on line' do valor total
para quitação do FIES. Executada que foi condenada a promover o pagamento do
financiamento estudantil da exequente. Pedido de cumprimento de sentença que foi procedido
nos estritos termos do título executivo judicial. Legitimidade ativa da exequente, que figura
como devedora no referido contrato de financiamento. Despacho inicial proferido pelo
magistrado que considerou a questão como obrigação de pagar. Inadmissibilidade.
Obrigação de fazer. Necessidade de intimação da executada para cumprir a obrigação sob
pena de multa diária a ser imposta, conforme estritamente requerido pela exequente em sua
inicial de cumprimento de sentença. Conversão de perdas em danos somente em caso de
impossibilidade de cumprimento da obrigação, nos estritos termos do artigo 499 do código
de Processo Civil. Necessidade de desbloqueio do montante que exceder o valor devido a
título de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso parcialmente acolhido.
2129979-20.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): José Augusto Genofre Martins
Comarca: Presidente Venceslau
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2019
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ORA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e manteve o bloqueio 'on line' do valor total pleiteado pela
exequente - Obrigação de fazer - Em nenhum momento foi pleiteada pela exequente a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nem tampouco consta ter sido
determinada tal conversão pelo MM. Juiz 'a quo', com fundamento na impossibilidade de
cumprimento da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC/15 - Impugnação que
deve ser parcialmente acolhida, afastando-se a determinação de pagamento do valor total
equivalente à obrigação de fazer, cujo cumprimento de sentença deverá ser realizado nos
moldes pleiteados na inicial - Prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao
pedido de pagamento da verba honorária sucumbencial - De rigor o desbloqueio do
montante que exceder o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais -
Recurso provido para acolher parcialmente a impugnação, nos termos mencionados.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora